Tribunal: TJDFT
Processo: 0722287-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: MS – Mandado de Segurança Autos no 0722287-12.2021.8.07.0000 Impetrante: Procidade Comunicações Ltda - ME Impetrado: Secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança com requerimento de tutela liminar impetrado pela sociedade empresária Procidade Comunicações Ltda - ME contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. Em sua causa de pedir afirma a impetrante que exerce atividade empresarial relativa ao fornecimento de serviços de pagamentos digitais, incluindo contas digitais e atendimento ao cidadão, tendo tomado conhecimento da contratação das sociedades anônimas BRB Banco de Brasília S/A e BRB Serviços S/A para a administração dos serviços prestados nos postos conhecidos como “Na hora”, por meio de inexigibilidade de licitação, para a prestação de serviço público. Narra que em vários Estados da Federação o aludido serviço foi objeto de licitação com ampla concorrência entre os licitantes interessados. Assim, aduz ter direito líquido e certo de participar de licitação, que deve ser promovida pela autoridade impetrada, para ter a chance de ser contratada e prestar o aludido serviço. Ademais, argumenta que houve violação à regra da necessidade de licitação pela Administração Pública e do princípio da livre concorrência. Acrescenta que o serviço em questão não se ajusta às hipóteses de inexigibilidade de licitação, pois não exige especialização nem se trata de serviço de natureza singular. Requer, ao final, seja deferida a medida liminar para que seja ordenada a imediata suspensão da produção dos efeitos do contrato de prestação de serviço celebrado com as sociedades anônimas BRB Banco de Brasília S/A e BRB Serviços S/A (Contrato de Prestação de Serviços no 16/2021-SEJUS), com a consequente suspensão do serviço fornecido, bem como a posterior confirmação da tutela provisória para que seja declarada a nulidade do aludido negócio jurídico. O valor relativo às custas iniciais foi devidamente recolhido (Id. 27205369 e Id. 27205370). A petição inicial foi inicialmente distribuída à 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que remeteu os autos para este Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 27205371). O despacho referido no Id. 27271094 ordenou: a) a notificação da autoridade impetrada para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inc. I, da Lei no 12.016/2009; b) a ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, nos termos do art. 7o, inc. II, da LMS; e c) a remessa ao Ministério Público para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da LMS. A 16a Procuradoria de Justiça Cível requereu que a vista dos autos fosse promovida somente após o oferecimento das informações da autoridade impetrada (Id. 27341546). A impetrante se manifestou novamente para reiterar a urgência do exame do requerimento liminar (Id. 27367166). Novo despacho determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para que se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, após o transcurso do prazo para o oferecimento de informações pela autoridade impetrada, nos termos do art. 12 da LMS (Id. 27402620). A autoridade impetrada prestou informações (Id. 27619270). O Distrito Federal corroborou as informações prestadas e requereu a extinção do processo sem o exame do mérito ou a denegação da ordem (Id. 27685308). O ente público destaca que houve requerimento de tutela cautelar antecedente (no 0702517-76.2021.8.07.0018), em trâmite na primeira instância, com o mesmo objeto do presente mandado de segurança, indeferido pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e, posteriormente, o indeferimento do requerimento de tutela antecipada recursal pelo Eminente Desembargador Sérgio Rocha (agravo de instrumento no 0717155-71.2021.8.07.0000). A 16a Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se apenas para destacar a ausência de interesse na demanda, por não envolver interesse de incapaz ou outra hipótese que justifique a atuação do Ministério Público (Id. 28270653). Em seguida, vieram os autos conclusos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Na presente hipótese a questão em análise diz respeito à possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal consistente na inexigibilidade de licitação para a contratação das sociedades anônimas BRB Banco de Brasília S/A e BRB Serviços S/A para a administração dos serviços prestados nos postos popularmente conhecidos como “Na hora”. Com efeito, não há “direito líquido e certo” à realização de licitação, tendo em vista as possibilidades, inseridas, a princípio, no âmbito da discricionariedade administrativa, de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, como no presente caso, que consiste em hipótese prefigurada expressamente pelo art. 25 da Lei no 8.666/1993. O presente mandado de segurança somente poderia ser admitido caso houvesse a prática de ato ilegal praticado pela autoridade impetrada no curso de eventual procedimento de licitação. No entanto, a ausência de realização de licitação não revela, logicamente, a prática de ato algum, tampouco de ato ilegal, que possa ser questionado por meio de mandado de segurança. Dentre os remédios constitucionais previstos no Texto Constitucional, poder-se-ia vislumbrar, em tese, a hipótese de admissão de ação popular movida com o objetivo de tutelar eventual lesão ao patrimônio público ou a observância dos princípios previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, nos termos do art. 1o da Lei no 4.717/1965 e do art. 5o, inc. LXXIII, da Constituição da República. Nesse sentido, convém destacar que o mandado de segurança não é sucedâneo da ação popular, de acordo com o enunciado no 101 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal. Pelas razões expostas, diante do comando normativo previsto no art. 1o da LMS, em conjunto com o preceito normativo estampado no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é visível que o mandado de segurança não consiste em via instrumental adequada para a solução da controvérsia em exame. Diante do exposto, indefiro a petição inicial nos termos do art. 10 da Lei no 12016/2009. Publique-se. Brasília–DF, 18 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator